Tribunal: TJMT
Processo: 0044837-49.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044837-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –- ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação do STJ, considera que
"tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”.

(REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal em Cuiabá que acolheu a exceção de pré -executividade que suscitou a ilegitimidade passiva da Apelada.

Aduz que inexiste qualquer ato contrário a legislação tributária que possa caracterizar a ilegitimidade passiva da apelada, de modo que sua configuração como contribuinte do IPTU observou rigorosamente o Código Tribunal Nacional

Afirma que é equivocada a interpretação no sentido de que a proprietária do imóvel (incorporadora Itália LTDA) estaria dissociada de sua capacidade de usar, gozar ou aferir alguma vantagem econômica do imóvel vendido, já que tais situações de fato não esvaziam a sua condição de proprietária para a cobrança do IPTU.

Acentua que e o conceito de propriedade esta fixadonoartigo1.245 do Código Civil, o qual estabelece que a propriedade do bem imóvel apenas se perfaz pelo registro do título translativo no Cartório de Registro entre particulares e sem quaisquer registro não é hábil para transferir a titularidade do imóvel.

Enfatiza que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao pronunciar que tanto o proprietário como o promitente comprador são responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Ao final, pugna pela reforma sentença com o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões. ( id.81787986)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, convém salientar que a exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e pela jurisprudência nas hipóteses em que se funda na ausência de condições de ação ou de pressupostos processuais, situações passíveis de reconhecimento de ofício pelo Juízo.

A matéria tratada é cabível em sede de exceção de pré-executividade, já que a higidez do crédito perseguido é condição essencial ao prosseguimento da ação. Portanto, a matéria é de ordem pública, e pode inclusive ser apreciada de ofício pelo juiz.

Destarte, passa-se à análise das teses suscitadas.

Sustenta a parte executada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, ao argumento de que propriedade foi vendida no ano de 2008 conforme contrato de compra e venda do imóvel.

Sobre o tema, verifica-se que a Corte Superior, não resta dúvida quanto à possibilidade de cobrar o IPTU do proprietário, na qualidade de promitente-vendedor, contribuinte do IPTU, como do possuidor na qualidade de promitente-comprador, tendo em vista que o titular do domínio (promitente vendedor) não pode ser excluído da sua obrigação jurídico-tributária, sob a alegação da existência de possuidor do imóvel.

Essa orientação aplica-se, também, aos casos em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório.

O entendimento foi consolidado no STJ pela Primeira Seção, quando do julgamento do REsp. 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, representativo de controvérsia, Rel. Min. Mauro Campbell. Eis a ementa:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
“Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Assim, a tese de ilegitimidade difundida pelo excipiente não tem o condão de obstaculizar a cobrança pelo Fisco municipal, uma vez que, em se tratando desta espécie de tributo (IPTU), irrelevante a execução ser movida em face do antigo ou do novo proprietário tabular do imóvel, ou, ainda, do promitente vendedor ou comprador constantes de contrato preliminar ou de escritura translativa não registrada.

É que no exame da sujeição passiva do imposto deve ser observado o disposto no art. 130 do CTN, in verbis:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.”

Nesse particular, verifica-se que o excipiente não logrou comprovar que não deveria ser o responsável pela obrigação tributária a ele atribuída, obrigação que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, denota-se que o principal ponto sobre o qual se funda a pretensão deduzida pelo excipiente encontra-se relacionada ao fato de que não seria o legítimo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o qual recaem os débitos objeto da execução fiscal. Todavia, falhou em comprovar nos autos suas assertivas ou, ainda, que tenha apresentado contrato de promessa de compra e venda sem qualquer registro (id. 81787960 – p. 2) não se trata de prova idônea a demonstrar que o excipiente não seria o responsável pelos tributos incidentes sobre os imóveis em questão nos exercícios fiscais perseguidos.

Poderia o excipiente, no caso, ter apresentado certidão atualizada das matrículas imobiliárias que redundaram na cobrança, de forma a demonstrar que, de fato, não figurava como proprietário registral dos imóveis na época dos lançamentos.

Ademais, o art. 204 do Código Tributário Nacional, consolida que: “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, sendo ilidida apenas “[...] por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite” (Lei nº 6.830/80, art. 3º, parágrafo único).

A respeito da necessidade de comprovar-se a inexistência de vínculo com o imóvel, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL QUE OBJETIVA AFASTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONDENOU A SOCIEDADE EMBARGANTE AO PAGAMENTOS DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. (1) PRELIMINARES. (A) ALEGADO CERCEAMENTO À DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POIS NÃO PRODUZIDAS AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. TESE REJEITADA. MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, DIANTE DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. ADEMAIS, O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONDIZ COM O DEVER DO MAGISTRADO DE VELAR PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS (ARTS. 139, INCS. II E III, E 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15). (B) PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA, PORQUANTO OS IMÓVEIS OBJETOS DAS EXAÇÕES FORAM ALIENADOS A TERCEIROS ANTES DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, POR MEIO DE CONTRATOS PARTICULARES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PLEITO INVIÁVEL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 112) É FACULTADO AO LEGISLADOR MUNICIPAL ELEGER TANTO O PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR) COMO O POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) COMO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DO IPTU. NOS TERMOS DO ART. 241, CAPUT, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (LEI COMPLEMENTAR N. 7/97), O LANÇAMENTO DO CRÉDITO DE IPTU DEVE SE DAR NO NOME SOB O QUAL ESTIVER INSCRITA A PROPRIEDADE NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE ALTERAÇÃO DOS DADOS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA EMBARGANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. (2) HONORÁRIOS RECURSAIS. SOCIEDADE EMBARGANTE/EXECUTADA QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM 10% SOBRE O VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. (TJSC, Apelação Cível n. 0812615-57.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j. 08-11-2018).

Diante de tais considerações,
dou provimento ao Apelo
para reforma r. a sentença e determina do prosseguimento do feito executivo em nome da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022